Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702456-26.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSIAS NEVES PEREIRA DESPACHO 1. Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, na qualidade de terceiro interessado, informou a cessão do crédito e requereu a habilitação nos autos (ID no 47281033). 2. Diante dessa notícia, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar (CPC, art. 109, §1o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO